Tribunal: STF
Processo: RE 1450891
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 24, fls. 38-46):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECRETO Nº 9.725/2019. EXTINÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA. UNIVERSIDADES FEDERAIS. UFPE, UFRPE E IFPE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CARGOS COMPROVADAMENTE OCUPADOS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. 



    1. Trata-se de remessa oficial e recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL contra sentença do Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (ID 4058300.12705503) que, em ação civil pública manejada pelo Ministério Público Federal em face da ora apelante, confirmando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida (ID 4058300.11323947), julgou procedentes os pedidos "para condenar a União a abster-se de exonerar e dispensar os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco, bem como de extinguir os cargos em comissão e as funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725/2019, igualmente no âmbito da UFPE, da UFRPE e do IFPE, afastando os efeitos concretos do aludido decreto apenas no âmbito do Estado de Pernambuco" (grifos no original). 



    2. Em suas razões de apelação, a União suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob a alegação de que o Ministério Público Federal, por meio da presente ação civil pública, estaria buscando o controle em abstrato de constitucionalidade do Decreto nº 9.725/19 (norma que rege a matéria), da mesma forma que a ADI nº 6186, proposta pelo Conselho Federal da OAB. No mérito, defende a recorrente, em síntese, não haver qualquer mácula no decreto impugnado, ante a sua suposta conformidade com o art. 84, VI, 'b', da Constituição Federal, além da inexistência de prejuízo ao funcionamento das instituições, preservando-se, com isso, a autonomia universitária. Por fim, pleiteia a apelante, subsidiariamente, que seja permitida a aplicação do Decreto nº 9.725/19 em relação aos cargos vagos. 



    3. Inicialmente, convém afastar a preliminar de inadequação da via eleita, pois se admite o controle difuso de constitucionalidade em sede de ação civil pública. A esse respeito, vale conferir: STF, RE 910570 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 02/05/2017, DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017. 



    4. Ultrapassada essa questão, verifica-se, quanto ao mérito da lide, que a sentença restou fundamentada nos seguintes termos: 



    […]



    7. Em que pese a relevância da questão posta a exame, verifica-se que o caso traz à tona a nítida pretensão do MPF de impugnação de políticas públicas gestadas no âmbito do Poder Executivo Federal, ou seja, elenca os efeitos danosos das políticas públicas, notadamente do Decreto 9.725/2019, das alterações normativas acerca da estrutura organizacional das universidades federais, assim como de uma série de políticas públicas na área da educação.



    8. Ocorre que não é função conferida ao Poder Judiciário interferir nas deliberações políticas sobre a alocação de recursos públicos e programas financeiros e orçamentários, assim como em determinadas políticas públicas pelo Governo Federal relacionadas à alteração da estrutura organizacional de autarquias federais e à extinção de cargos em comissão e funções de confiança, de competência originária do Presidente da República, programas federais de governança, - exceto quando revelados vícios de constitucionalidade ou legalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.



    9. Inexistência de indícios concretos de inconstitucionalidade ou ilegalidade, tampouco restaram demonstrados os danos decorrentes dos atos alegados. Em sentido diverso, as medidas implementadas apontam tão somente o regular exercício das funções administrativa e regulamentar do Poder Executivo Federal, inviabilizando, portanto, a interferência do Poder Judiciário em decisões de natureza exclusivamente política.



    10. Remessa oficial e apelação providas. Improcedência do pedido. Sem honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 26 e Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 35).



    No apelo extremo (Doc. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos arts. 48, 84 e 207 da Constituição Federal ao reformar a sentença que condenou a União a abster-se de exonerar e dispensar os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco, bem como de extinguir os cargos em comissão e as funções de confiança descritos no referido Decreto, igualmente no âmbito da UFPE, da UFRPE e do IFPE, como será demonstrado (Doc. 37, fl. 13).



    Aduz que os elementos constantes dos autos, em especial o inquérito civil nº 1.26.000.001179/2019-37, a Nota Informativa nº 3/2019/DEMOR/SEGES/SEDGG-ME do Ministério da Economia e os esclarecimentos prestados pela UFPE, UFRPE e IFPE, demonstram que os cargos e funções extintos, por força do Decreto nº 9725/2019, no âmbito da UFPE, da UFRPE e do IFPE, encontram-se ocupados. Quanto à alegação da União de que o art. 84 da Constituição Federal abrange tão somente cargos efetivos, deve-se esclarecer que a disposição constitucional não apresenta nenhuma limitação nesse sentido (Doc. 37, fl. 15).



    Nessa linha, defende que a extinção dos cargos em comissão e funções de confiança ocupados deveria ocorrer mediante lei em sentido estrito, nos termos do art. 48, X, da CF/1988. Argumenta, ainda, que houve violação à autonomia financeira e administrativa das universidades, prevista no art. 207 da CF/1988.



    O RE foi admitido pelo Tribunal de origem e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 43).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO, requerendo, em síntese, seja declarada a inconstitucionalidade incidental dos arts. 1º, II, “a” e “b”, e 3º, do Decreto 9.725, de 12 de março de 2019, no âmbito do Estado de Pernambuco, no que tange à Universidade Federal de Pernambuco, à Universidade Federal Rural de Pernambuco e ao Instituto Federal de Pernambuco e, em consequência, seja determinado à União (Doc. 3, fls. 33-34):



    “(i) suspender em definitivo os efeitos dos artigos 1º e 3º do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, determinando-se, em consequência, que a União se abstenha de aplicá-los em relação às universidades e institutos federais acima indicados; 



    (ii) que a ré, em definitivo, não considere exonerados e dispensados os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019;



    (iii) que a ré, em definitivo, não considere extintos os cargos em comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019”.



    O pedido foi julgado procedente em primeiro grau, sendo a União condenada a abster-se de exonerar e dispensar os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco , bem como de extinguir os cargos em comissão e as funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725/2019, igualmente no âmbito da UFPE, da UFRPE e do IFPE, afastando os efeitos concretos do aludido decreto apenas no âmbito do Estado de Pernambuco, proferindo-se, em conseqüência, julgamento com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC (Doc. 9, fl. 14).



    No julgamento da Remessa Oficial e da Apelação interposta pela UNIÃO, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, pelos fundamentos abaixo transcritos (Doc. 24, fl. 9):



    “Em que pese a relevância da questão posta a exame, verifica-se que o caso traz à tona a nítida pretensão do MPF de impugnação de políticas públicas gestadas no âmbito do Poder Executivo Federal, ou seja, elenca os efeitos danosos das políticas públicas, notadamente do Decreto 9.725/2019, das alterações normativas acerca da estrutura organizacional das universidades federais, assim como de uma série de políticas públicas na área da educação. 



    Ocorre que não é função conferida ao Poder Judiciário interferir nas deliberações políticas sobre a alocação de recursos públicos e programas financeiros e orçamentários, assim como em determinadas políticas públicas pelo Governo Federal relacionadas à alteração da estrutura organizacional de autarquias federais e à extinção de cargos em comissão e funções de confiança, de competência originária do Presidente da República, programas federais de governança, - exceto quando revelados vícios de constitucionalidade ou legalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. 



    Inexistência de indícios concretos de inconstitucionalidade ou ilegalidade, tampouco restaram demonstrados os danos decorrentes dos atos alegados. Em sentido diverso, as medidas implementadas apontam tão somente o regular exercício das funções administrativa e regulamentar do Poder Executivo Federal, inviabilizando, portanto, a interferência do Poder Judiciário em decisões de natureza exclusivamente política. 



    Remessa oficial e apelação providas. Improcedência do pedido. Sem honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6186, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/5/2023, por unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (i) para dar interpretação conforme a Constituição ao Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, a fim de que somente se aplique aos cargos vagos na data da edição do Decreto, e (ii) para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º do ato normativo impugnado, nos termos do voto do Relator.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decreto 9.725, de 12 de março de 2019. 3. Decreto autônomo. Extinção de funções ou cargos públicos ocupados. Impossibilidade. Violação ao art. 84, VI, b, da Constituição Federal. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, a fim de que somente se aplique aos cargos vagos na data da edição do Decreto, e para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º do ato normativo impugnado”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente